Tribunal: TCU
Processo: 018.273/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5942/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.273/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Oliveira Silva (CPF XXX.846.331-XX); Daniela do Carmo Rassi Frota (CPF XXX.272.161-XX); Eduardo Honorato Chagas (CPF XXX.693.771-XX); Gabriela Spacek da Fonseca (CPF XXX.076.556-XX); Gelio Mendes Ferreira (CPF XXX.168.291-XX); Kalyna Ynanhia Silva de Faria (CPF XXX.667.431-XX); Kenia Correa de Sousa Castro (CPF XXX.856.301-XX); Laurena Moreira Pires (CPF XXX.657.721-XX); Lucimara Alves da Conceição Costa (CPF XXX.553.481-XX); Mara Veloso de Oliveira Barros (CPF XXX.054.581-XX); Mariana Reis Mendes (CPF XXX.466.121-XX); Priscila Afonso Rodrigues de Sousa (CPF XXX.630.641-XX) e Saulo Balbino Machado (CPF XXX.014.531-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.